Tribunal: STF
Processo: HC 248589
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Dosimetria da pena. Reconhecimento de confissão espontânea e da causa de diminuição do art. 41 da Lei nº 11.343, de 2006. Reexame de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado criminalmente, com sentença transitada em julgado. O pedido buscava a reavaliação da dosimetria da pena, sob o fundamento de que não teria sido reconhecida a confissão espontânea e a colaboração com a investigação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, diante da ausência de manifesta ilegalidade, e (ii) determinar se é possível o reexame de fatos e provas na via estreita do habeas corpus, com vistas à rediscussão da dosimetria da pena.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não se presta à revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.



    4. A análise da existência de confissão espontânea ou de colaboração eficaz do réu exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.



    5. O processo de habeas corpus, de caráter estritamente documental, não comporta dilação probatória, revaloração de provas ou reapreciação de matéria de fato.



    6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, não se verificando ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CP, art. 59; Lei nº 11.343, de 2006, arts. 33, § 4º, 40, inc. I, e 41.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018; HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022; RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021; HC nº 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 25/08/2015; HC nº 125.131-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/09/2015.